Tribunal: STF
Processo: ARE 1579376
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO CÍVEL POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 283 E 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) a mera discussão sobre a exigibilidade do crédito tributário no juízo cível não afasta, por si só, a materialidade do delito, conforme destacado pelo Tribunal de origem; (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (d) incidem ao caso as Súmulas 279 e 283/STF.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 

    III. Razões de decidir

    4. O recorrente não impugnou integralmente no agravo em recurso extraordinário os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE.

    5. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 

    6. A jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE estabelece que a instauração de ação penal por crime material contra ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137/1990) somente é admissível após o lançamento definitivo do tributo. Esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 24, nos seguintes termos: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

     7. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 

    8. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, art. 102, §3º; CF/1988, art. 5º, caput, LIV e LVII; CPC/2015, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 327, §1º; CPP, art. 93; CPP, art. 387, IV; CP, art. 71; Lei 8.137/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 24; STF, HC 136.639/RS, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, HC 158.053 AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, HC 130.510 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.